Tribunal: TJSP
Processo: 1010168-42.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Embargos à execução – Cédula de crédito bancário - Confissão de dívida – Sentença de improcedência.

Nulidade da execução – Alegação de coação e simulação na assinatura da cédula de crédito bancário – Descabimento – Ausência de verossimilhança das alegações – Pretensão à assunção de responsabilidade do débito em proporção com os demais devedores solidários – Inadmissibilidade -

Ementa:
*Embargos à execução – Cédula de crédito bancário - Confissão de dívida – Sentença de improcedência.

Nulidade da execução – Alegação de coação e simulação na assinatura da cédula de crédito bancário – Descabimento – Ausência de verossimilhança das alegações – Pretensão à assunção de responsabilidade do débito em proporção com os demais devedores solidários – Inadmissibilidade - Embargante figurou no título exequendo como devedor solidário – A solidariedade passiva permite que o credor exija de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente, a dívida comum – Inteligência do art. 275 do Código Civil - Recurso negado.

Capitalização de juros – Admissibilidade – Contrato celebrado na vigência da MP 1.963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, a qual admite a capitalização de juros por instituições financeiras – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato – Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso negado.

Extinção da execução por força da habilitação do crédito na falência da devedora principal - Inovação recursal - Impossibilidade de dedução de matéria nova na instância recursal, pena de supressão de um grau de jurisdição, em ofensa ao duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010168-42.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANSERGIO DE MENDONÇA GARCIA RANIERI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010168-42.2017.8.26.0004 -
2
VOTO No: 33550
APEL. No: 1010168-42.2017.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: FRANSERGIO DE MENDONÇA GARCIA RANIERI
APDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A

*Embargos à execução
Cédula de crédito bancário -
Confissão de dívida Sentença de improcedência.

Nulidade da execução Alegação de coação e simulação na
assinatura da cédula de crédito bancário Descabimento
Ausência de verossimilhança das alegações Pretensão à
assunção de responsabilidade do débito em proporção com
os demais devedores solidários
Inadmissibilidade -
Embargante figurou no título exequendo como devedor
solidário
A solidariedade passiva permite que o credor
exija de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial
ou totalmente, a dívida comum Inteligência do art. 275 do
Código Civil - Recurso negado.

Capitalização de juros
Admissibilidade
Contrato
celebrado na vigência da MP 1.963-17/00, reeditada sob no
2.170-36/01, a qual admite a capitalização de juros por
instituições financeiras Jurisprudência do STJ, em recurso
repetitivo com base no art. 543-C do CPC, admitindo a
capitalização dos juros expressamente prevista no contrato
Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ
Recurso
negado.

Extinção da execução por força da habilitação do crédito na
falência da devedora principal - Inovação recursal -
Impossibilidade de dedução de matéria nova na instância
recursal, pena de supressão de um grau de jurisdição, em
ofensa ao duplo grau de jurisdição
Recurso não
conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.*

Trata-se de embargos à execução opostos por FRANSÉRGIO DE
MENDONÇA
GARCIA RANIERI em face
de BANCO
ITAÚ
UNIBANCO
S/A, julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 224/232, condenando o embargante ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da execução, observada a gratuidade da justiça.

Apela o embargante, procurando reverter a r. sentença, sustentando,
em síntese, figurou como mero devedor solidário da cédula de crédito bancário, sem se
beneficiar do crédito disponibilizado à pessoa jurídica emitente do título, impondo-se a
nulidade do negócio jurídico por simulação e coação. O crédito perquirido na execução foi
devidamente habilitado nos autos da falência da devedora principal, a impedir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010168-42.2017.8.26.0004 -
3
prosseguimento das ações e execução até o encerramento do processo falimentar. Há
pluralidade de devedores solidários do crédito em discussão, devendo cada um responder
pela dívida na proporção que lhe couber no pagamento. A cláusula que regulamenta os
valores das parcelas não determina de forma clara a periodicidade da capitalização de juros,
impondo-se o afastamento da cobrança de juros sobre juros por falha no dever de
informação ao consumidor, afastando-se os efeitos da mora. Pugna pelo provimento do
recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls.255/298).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial, fundada em
“Cédula de Crédito Bancário
Confissão de Dívida Parcelamento PJ
Garantido por
Devedor Solidário”, subscrita em 08/10/2015, no valor de R$1.508,233,87, mediante
pagamento em 36 prestações com juros de 2,00% ao mês e 26,82% (fls. 72/77).

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso arguida
pela instituição financeira nas contrarrazões de apelação (fls. 255/298).

O recurso interposto pelo embargante reúne todos os requisitos
necessários para seu conhecimento, previstos no art. 1.010 do CPC, notadamente a
exposição do fato e do direito, bem como as razões pelas quais se objetiva nova decisão,
devolvendo ao Tribunal a matéria.

Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal.

Nega-se provimento ao recurso.

A execução está aparelhada em título dotado dos requisitos da
certeza, liquidez e exigibilidade (cédula de crédito bancário), acompanhada de
demonstrativo do débito, preenchendo os requisitos específicos do procedimento executório
(art. 784, III, do CPC e art. 28, §2o, da Lei no 10.931/04).

O embargante figura como devedor solidário da obrigação assumida
pela devedora principal (Trader Ferro e Aço Ltda.) (fl.77).

Não há qualquer comprovação de simulação na operação ou de que
foi o embargante coagido a assinar o instrumento executado, ônus da prova que incumbia ao
embargante (art. 373 do CPC).

A pretensão do embargante contraria a boa-fé objetiva, que confere
segurança e credibilidade aos negócios jurídicos, sendo genéricas e destituídas de provas as
alegações de vício de consentimento.

O embargante livremente assinou a cédula de crédito bancário
conhecendo, portanto, desde o ato da celebração do ato jurídico perfeito e acabado o valor
da obrigação pecuniária a que se obrigou e, diante da incontroversa inadimplência, não
pode pretender esquivar-se de cumpri-la ao argumento de que não se beneficiou do crédito
usufruído pela emitente do título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010168-42.2017.8.26.0004 -
4
Não comporta também acolhimento a pretensão do embargante de
responder ao débito em proporção com os demais devedores solidários.

Reza a cláusula 6a do contrato executado: “Devedores Solidários
As pessoas ao final nomeadas, designadas Devedores Solidários, declaram-se
solidariamente responsáveis pelas obrigações assumidas pelo Cliente nesta Cédula.” (fl.
74).

O embargante assumiu a posição contratual de devedor solidário da
obrigação representada na cédula de crédito bancário, respondendo pela integralidade das
obrigações decorrentes do contrato, em razão da natureza pessoal da garantia prestada em
favor do Banco credor.

Prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery: “A característica marcante da solidariedade, segundo o sistema brasileiro,
representado pela norma do CC 264 é a unidade da prestação. Há pluralidade de relações
subjetivas, mas unidade objetiva da prestação. A solidariedade passiva funciona como
uma garantia pessoal em favor do credor, e a solidariedade ativa funciona como uma
comodidade em favor do devedor para o adimplemento de sua obrigação, na medida em
que a qualquer credor pode pagar. Se o crédito pode ser cobrado de qualquer dos
devedores, solidariamente e indivisivelmente engajados perante o credor quanto ao
adimplemento de seu crédito, este estará particularmente garantido” (NELSON NERY.
“Código Civil Cometado”. 7a Ed. São Paulo: RT, 2009. P. 449 grifamos)

Portanto, não há divisão proporcional da responsabilidade dos
devedores solidários em relação ao Banco, possibilitando ao credor exigir e receber de um
ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente, a dívida comum, de acordo
com o art. 275 do Código Civil.

Assim, não há fundamento a ensejar a nulidade da execução.

A cédula de crédito bancário exequenda teve por objeto a
renegociação da dívida de R$1.608.233,87, oriunda do contrato “repasse rec. ext.”, datado
de 14/04/2014 (fl. 73).

Embora a Súmula 286 do STJ autorize, na hipótese de renegociação
de contrato bancário ou confissão de dívida, a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades constantes dos contratos anteriores, tal dispositivo não se revela aplicável à
hipótese dos autos.

As alegações de abusividades trazidas pelo embargante centraram-
se na cédula de crédito bancário que fundamenta a ação de execução, não fazendo qualquer
alusão ao contrato anterior.

Ademais, verifica-se que o contrato renegociado já foi objeto de
ação revisional no 1070542-64.2016.0100 proposta pela devedora principal (Trader Ferro e
Aço Ltda) em face do banco, sendo a ação julgada improcedente por sentença transitada em
julgado em 30/11/2017.

Assim, na hipótese, a análise das ilegalidades ficará adstrita ao
contrato que embasa a ação de execução.

Não se vislumbra ilegalidade na capitalização de juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010168-42.2017.8.26.0004 -
5

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS,
submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou o
seguinte posicionamento sobre a capitalização de juros:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração
da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (REsp 973827/RS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
Rel.
p/
Acórdão
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Verifica-se, portanto, que, nos contratos bancários, a capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual somente é válida para as avenças celebradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010168-42.2017.8.26.0004 -
6
após a entrada em vigor da MP 1.963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, mediante
comprovação de que sua cobrança foi expressamente pactuada.

O STJ editou duas súmulas sobre o tema:

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

In casu, a cédula de crédito bancário foi emitida em 08/10/2015,
portanto, após a Medida Provisória no 1963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 e já na
vigência da Lei no 10.931/04.

Ademais, o contrato prevê de forma clara a incidência de juros
remuneratórios de 2,00% ao mês e 26,82% ao ano, superando, portanto, o duodécuplo da
taxa mensal, em consonância com o entendimento do STJ, submetido a recurso repetitivo na
forma do art. 543-C do CPC/73.

Como já referido, nos termos do Recurso Especial 973827/RS, em
consonância com entendimento do STJ submetido a recurso repetitivo (art. 543 do CPC/73),
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal prevista é suficiente para demonstrar a capitalização dos juros, permitindo-se a sua
cobrança, sem necessidade de cláusula expressa para isso.

No que se refere à tese de que o crédito foi habilitado nos autos da
falência da devedora principal, a impedir o prosseguimento das ações e execuções em face
dos devedores solidários, o recurso não comporta conhecimento.

Tal alegação não foi submetida ao Juízo a quo, a obstar a análise da
matéria, trazida de forma inédita em grau de apelação, sob pena de supressão de grau de
jurisdição e ofensa ao princípio da adstrição ou congruência (CPC, arts. 141 e 492).

Logo, o recurso é desprovido, na parte conhecida, mantida a r.
sentença de improcedência por seus jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo
apelado, com o oferecimento de contrarrazões (fls. 255/298) elevo os honorários
advocatícios em mais 0,5% (meio por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85,
§11, do CPC.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR